Tribunal: TCU
Processo: 043.561/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.561/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Carvalho do Espirito Santo (XXX.345.486-XX); Helena Yasuko Kanai (XXX.914.199-XX); Hissakazo Taya Junior (XXX.187.998-XX); Ivan Ramazzoti Junior (XXX.769.488-XX); Janaina Moura da Rocha Adelino Xavier (XXX.763.364-XX); Joao Augusto Knuppe (XXX.139.970-XX); Joao Roberto Monteiro da Silva (XXX.205.926-XX); Joel Donizeti Gabriel (XXX.045.909-XX); Jose Carlos Bueno (XXX.207.596-XX); Jose Raimundo de Araujo Neto (XXX.496.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.